Tribunal: CARF
Processo: 13819.720901/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.720901/2017-03
RESOLUÇÃO
1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente em Exercício
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e José Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata, o presente processo, de pedido de restituição (PER) e de declarações de
compensação (DComp) entregues pela recorrente.
O direito creditório defendido refere-se ao saldo negativo de IRPJ em 2012.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua prolação, adoto o relatório
da decisão recorrida, valendo a reprodução do seguinte trecho:
Trata o presente processo de PER-Pedido de Restituição e Declarações de
Compensação eletrônicas (DCOMP), apresentadas por meio da utilização do
programa PER/DCOMP, por meio das quais pretende a interessada o
reconhecimento de direito creditório no valor total de R$ 28.894.943,16, com
origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, para a
compensação dos débitos próprios declarados.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
2
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório e não foram homologadas
as compensações declaradas, nos termos do Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT
no 129/2017, que se transcreve:
"DESPACHO DECISÓRIO DRF/SBC/SEORT no 129/2017
RELATÓRIO
(...)
FUNDAMENTOS/ANÁLISE:
4. O crédito pleiteado pela interessada é decorrente da apuração anual do
Imposto sabre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) Exercício 2013 (Ano-
calendário 2012). O declarante é tributado pelo lucro real, tendo optado
pelo regime de tributação anual e realizado antecipações (estimativas) do
imposto mediante balanços mensais.
(...)
6. Na Declaração de informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) Ano-calendário 2012 (...), fls. 233/243, consta a seguinte apuração do
IRPJ:
(...)
7. Note-se que o contribuinte deduziu da base de cálculo R$
265.073.835,75 (...) a título de compensação de prejuízos fiscais de
períodos de apuração anteriores.
8. No entanto, em consulta aos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil (RFB), fls. 244/269, consta que não havia, para o ano-calendário em
pauta, Saldo de prejuízo Fiscal compensável com Lucro Real. Desta
irrefutável constatação, calcada em informações constantes nos sistemas
internos da própria RFB, surge nova apuração do imposto de renda a pagar:
(...)
9. Em conseqüência, resta desconstituído o crédito pleiteado pelo
declarante, bem como prejudicadas as compensações atreladas ao
mesmo, eis que não reconhecido.
CONCLUSÃO
10. Pelo exposto, INDEFIRO o Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
29963.83622.011116.1.6.02-2187, no valor de R$ 28.894.943,16 (...), e
considero NÃO HOMOLOGADAS as declarações de compensação (...)"
3. Cientificada do Despacho Decisório em 20 de abril de 2017, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 19 de maio de 2017, a seguir
transcrita, em parte:
"(...)
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
3
10. Conforme brevemente indicado no relato dos fatos, a douta
DRF/SBC,inadvertidamente, concluiu pela inexistência do saldo negativo de
IRPJ no ano de2012 por não reconhecer que, na apuração do IRPJ do
mencionado ano, a Manifestante teria direito à compensação de prejuízo
fiscal no valor total de R$265.073.835,75.
11. Isso porque, em consulta exclusivamente aos sistemas da própria SRF,
isto é, ao Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e
Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI), a douta fiscalização não
identificou o mencionado valor de R$ 265.073.835,75.(...)
13. Pois bem. Em virtude disso, a DRF/SBC entendeu não apenas que não
foi apurado saldo negativo de IRPJ como também haver IRPJ a pagar em
relação ao fato gerador ocorrido em 31/12/2012. Ocorre que a conclusão
das autoridades fiscais é eminentemente equivocada, pelo seguinte
exposto.
14. Em 27/10/2011 a DRF/SBC lavrou contra a Manifestante Autos de
Infração de IRPJ e CSLL em decorrência de ajustes adicionais de preços de
transferência, os quais foram considerados exigíveis, relativamente ao ano
calendário de 2006, sendo o respectivo crédito tributário controlado no
processo administrativo n°16561.720006/2011-42 (Doc. 03). Por conta
destes lançamentos, quando da reconstituição da base de cálculo do IRPJ
de 2006, a douta fiscalização absorveu, na autuação, R$ 180.384.149,58
do total de prejuízo fiscal que dispunha a Manifestante, tendo sido o
mencionado ajuste realizado no SAPLI.
15. De forma semelhante, em 28/06/2013 DRF/SBC lavrou Autos de
Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com base em suposta omissão de
rendimentos de receitas financeiras, tendo sido o respectivo crédito
tributário controlado no processo administrativo n° 13819.722690/2013-10
(Doc. 04). Assim, quando da reconstituição da base de cálculo do IRPJ de
2008, a douta fiscalização absorveu R$ 504.011.982,85 do saldo
acumulado de prejuízo fiscal que dispunha a Manifestante, tendo sido o
mencionado ajuste realizado noSAPLI.
16. Resta claro, à vista disso, o nexo de causalidade entre (i) a absorção de
prejuízos fiscais promovida pelas autoridades fiscais nos processos
n's16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10 e (ii) a conclusão da
DRF/SBC no sentido de que, em 2012, a Manifestante não teria,
supostamente, o saldo de prejuízo fiscal no valor de R$ 265.073.835,75
disponível para compensação, tal como informado em sua DIPJ.
17. Ocorre que, após a ciência dos lançamentos controlados no processo
administrativo n° 16561.720006/2011-42, a Manifestante impugnou os
lançamentos. A mencionada defesa administrativa, por seu turno, não foi
definitivamente julgada até o presente momento, conforme atesta o
dossiê anexo (Doc. 03).
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
4
18. Da mesma forma, após a ciência dos lançamentos controlados no
processo administrativo n° 13819.722690/2013-10, a Manifestante
impugnou os lançamentos. A mencionada defesa administrativa, por seu
turno, não foi definitivamente julgada até o presente momento, conforme
atesta o dossiê anexo (Doc. 04).
19. Considerando, portanto, que a glosa de prejuízo fiscal NÃO É, AINDA,
DEFINITIVA, a Manifestante não estava obrigada a proceder a ajustes no
LALUR e, desta forma, a motivação externada no despacho decisório ora
combatido é completamente descabida.
20. É óbvio, diante do cenário exposto, que o resultado dos processo n°s
16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10 terá reflexo no saldo
negativo em discussão no presente processo. De toda forma, não é menos
verdade que o argumento utilizado pela DRF/SBC é falacioso, na medida
em que considera como pretensamente irrefutável a informação do SAPLI.
(...)
23. De fato, a Manifestante reconhece que há uma relação de
prejudicialidade entre as decisões definitivas que ainda serão proferidas
nos autos dos processos administrativos n°s 13819.722690/2013-10 e
16561.720006/2011-42 a análise do saldo negativo discutido nos presentes
autos. (...)
27. À luz dos esclarecimentos e documentos ora trazidos aos autos, resta
devidamente comprovado que as autoridades fiscais da DRF/SBC partiram
de uma premissa equivocada, no que diz respeito à pretensa
impossibilidade de a Manifestante se utilizar do saldo de prejuízo fiscal
compensado em 2012. Tal premissa equivocada, por seu turno,
compromete a motivação do despacho decisório, que, por esse mesmo
motivo, deve ser prontamente cancelado.
28. De toda forma, ad argumentandum, caso esta colenda Turma de
Julgamento entenda que não é o caso de cancelar, de plano, o despacho
decisório ora combatido, deve o colegiado, no mínimo, reconhecer a
relação de prejudicialidade ora demonstrada, a fim de que o presente
processo administrativo seja sobrestado, até que haja decisão definitiva nos
autos dos processos n°s 13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
III - DOS PEDIDOS
29. À vista do exposto, a Manifestante requer que esta colenda Turma de
Julgamento conheça e, no mérito, dê provimento à presente defesa
administrativa, a fim de que seja cancelado o despacho decisório ora
combatido.
30. Subsidiariamente, a Manifestante requer o sobrestamento do presente
processo administrativo, a fim de que a análise do saldo negativo em litígio
tenha prosseguimento apenas quando houver decisão definitiva nos autos
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
5
dos
processos
administrativos
n's
13819.722690/2013-10
e
16561.720006/2011-42.
4. Em 21 de agosto de 2017, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) encaminhou os autos em
Diligência, por meio do Despacho no 43:
"Processos
13819.720901/2017-03,
10923.720009/2017-39
e
10923.720008/2017-94
(...)
III) PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Conforme relatado acima, em que pese a contribuinte autuada tenha pleno
conhecimento das irregularidades, infrações e penalidades que lhe são
imputadas, basicamente decorrentes das matérias tratadas nos processos
13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42, foram apontados vícios
formais no "Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" do auto
de infração do processo 10923.720008/2017-94, que realmente está
incompleto.
O equívoco é patente. Assim, considerando:
i) que a impugnação do processo 10923.720008/2017-94 ainda não foi
julgada em primeira instância;
ii) que a infração apontada tem com fato gerador 31/12/2012, ou seja,
ainda não foi atingida pela decadência;
iii) o disposto no artigo 18, § 3o, do Decreto 70.235/1972, bem como o
estabelecido no art. 60 do mesmo diploma legal:
Propugno sejam os processos volvidos à origem para lavratura de Termo
Complementar de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de
infração do processo 10923.720008/2017-94, visando espancar qualquer
possibilidade de nulidade ou cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, saneando-se o processo para julgamento.
Propugno, ainda, intimar o contribuinte para que apresente o LALUR (Livro
de Apuração do Lucro Real) e o LACS (Livro de Apuração da Contribuição
Social sobre o Lucro) da empresa, dos anos de 2004 a 2013, sendo que a
fiscalização deve verificar se os registros estão de acordo com as DIPJ
apresentadas, bem assim com os autos de infração lavrados.
A seguir, cumpre a Fiscalização analisar os Autos de Infração, bem como
os Termos de Verificação Fiscal dos Processos 13819.722690/2013-10 e
16561.720006/2011-42, confirmando ou não, a alegação de que os
processos aqui tratados são integralmente decorrentes das infrações ali
autuadas. Necessário também verificar nos aludidos processos as
orientações/determinações do Fisco para que o contribuinte efetuasse as
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
6
devidas correções e ajustes em seus controles de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL.
Outro procedimento visando economia processual é juntar também os
processos 10923.720013/2017-05 (CSLL) e 10923.720011/2017-76 (Multa
Regulamentar), para julgamento em conjunto, haja vista que são oriundos
da mesma ação fiscal.
(...)
IV- CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho que o julgamento dos processos
13819.720901/2017-03, 10923.720009/2017-39 e 10923.720008/2017-94
seja convertido em diligência para a realização dos procedimentos acima
listados.
A Fiscalização poderá realizar outras verificações e procedimentos que
entender cabíveis, relacionados aos objetivos da diligência ora solicitada,
nos limites do PAF.
(...)"
5. Em conseqüência do Despacho no 43, de 21 de agosto de 2017, proferido pela
DRJ/Ribeirão Preto, intimada a contribuinte, foi formalizada a "INFORMAÇÃO
FISCAL" de fls. 858/872:
"1. Trata-se de diligência realizada em decorrência do despacho 43 - 3a
Turma da DRJ/POR, de 21 de agosto de 2017 (...). Foi gerado o TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - DILIGÊNCIA No 08.1.19.00-
2017-00165-3, do qual a contribuinte tomou conhecimento através do
COMUNICADO DRF/SBC/SEORT No 965/2017 (fl. 631), ciência em
01/09/2017 (fl. 635).
(...)
CONCLUSÃO
16. Nesta informação fiscal foram considerados os estados atuais de cada
lançamento formalizado.
17. As divergências existentes entre a apuração de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL nos registros do contribuinte (LALUR e DIPJ) e nos
sistemas da RFB são decorrentes dos autos de infração lavrados nos
processos
no
16327.001611/2004-64,
10932.000368/2006-12,
10932.000353/2009-99, 16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10.
18. Apesar de ter sido devidamente notificada das alterações no saldo de
prejuízo fiscal e no saldo de base de cálculo negativa de CSLL, a
contribuinte não ajustou os seus registros (LALUR e DIPJ).
19. O único processo em que a interessada obteve recentemente decisão
favorável é o 16327.001611/2004-64 (vide item 12.1). Contudo, conforme
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
7
já destacado pela DRJ/POR (vide item 11), a definitividade do provimento
do recurso voluntário neste processo não é suficiente para lastrear as
compensações pretendidas no ano-calendário 2012. Isto pois no ano-
calendário de 2011 o contribuinte já havia extrapolado o saldo de prejuízo
fiscal em R$ 240.125.924,70 e o saldo de base de cálculo negativa de CSLL
em R$ 217.448.046,41, mas o aumento nos saldos disponíveis advindo da
decisão favorável é de apenas R$ 53.224.637,87 e R$ 52.924.637,84
respectivamente.
20. À interessada para ciência e eventual manifestação no prazo de 30
(trinta) dias, após o qual o processo seguirá para a DRJ/Ribeirão Preto, para
julgamento."
6. Na seqüência, a DRF/São Bernardo do Campo elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 884/885:
“(...)
Com base nos documentos apresentados, foi produzida a INFORMAÇÃO
FISCAL de fls. 858/872, com análise detalhada do histórico e utilização de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, bem como análise dos
Autos de Infração lavrados em outros processos e que possam ser
influenciados em tais saldos.
O contribuinte tomou ciência da referida INFORMAÇÃO FISCAL em
17/11/2017, e apresentou manifestação, juntada às fls. 878/883 do
processo no 13819.720901/2017-03.
3. Concluída a diligência, encaminho o processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento em Ribeirão Preto (SP)."
7. Transcreve-se, parcialmente, as razões de fato e de direito apresentadas pela
interessada na Manifestação de fls. 878/882:
(...)
7. Considerando as informações confirmadas pelas próprias autoridades
fiscais da DRF/SBC, a Manifestante entende que os argumentos expostos
em sua defesa administrativa merecem ser acolhidos pelas autoridades de
julgamento da DRJ/RPO, uma vez que resta devidamente configurado o
vício de motivação no despacho decisório da DRF/SBC, que considerou
como definitivas situações que ainda poderão ser modificadas pelos
órgãos de julgamento do Ministério da Fazenda.
(...)
9. Subsidiariamente, caso o colegiado entenda que não deve cancelar, de
plano, o despacho decisório que originou este caso, deve, no mínimo,
reconhecer a relação de prejudicialidade entre a glosa ora combatida e as
decisões que ainda deverão ser proferidas nos processos nos
13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
8
10. Com isso, o julgamento da Manifestação de Inconformidade deverá ser
sobrestado, até que haja decisão definitiva nos autos daqueles processos
administrativos, bem como que eventual glosa seja proporcional ao êxito
obtido pela Manifestante nas discussões administrativas travadas nos
processos nos13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
8. Continuando, em 10 de julho de 2018 foi proferido o Despacho no 87, pela 3a
Turma da DRJ/RPO, a seguir transcrita (parcialmente):
"Processos:
13819.720901/2017-03,
10923.720008/201794,
10923.720009/2017-39, 10923.720011/2017-16 e 10923.720013/2017-05
(...)
Processo 10923.710013/2017-05: assim como o processo acima, este foi
apensado ao de no 13819.710901/2017-94 em atenção ao pedido
constante do Despacho no 43, de 21/08/2017, desta Turma de julgamento,
que converteu aquele processo (e apensos) em diligência, por medida de
economia processual, por serem oriundos da mesma ação fiscal.
(...)
2. Diligência realizada pela DRF/SBC
Em atendimento ao pedido de diligência desta DRJ, o Serviço de Orientação
e Análise Tributária (SEORT) da DRF/SBC adotou as seguintes providências
relacionadas no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 884/885:
(...)
Vê-se, portanto, que foram atendidos os questionamentos e solicitações
realizados por esta 3a Turma.
(...)
3. Situação atual - julgamento dos processos nos. 16561,720006/2011-42 e
13819.722670/2013-10. Proposta de Diligência
Considerando os questionamentos constantes da primeira manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte 9fls. 278/289 do processo
no 13819.710901/2017-94) e as observações feitas no Despacho de
Diligência no 43 desta Turma de Julgamento, bem como cotejando as
informações levantadas pela unidade de origem mediante o procedimento
de diligência e a análise empreendida pela 6a Turma desta DRJ por ocasião
da prolação do Acórdão no 14-61.258, de 15/06/2016 (processo no
13819.722543/2014-12), constatei a possível repercussão da glosa de
prejuízos fiscais (e base de cálculo negativa da CSLL) empreendida nos
autos de infração objeto dos processos no s. 16561.720006/2011-42 e
13819.722690/2013-10 sobre o crédito pleiteado pela interessada no
Pedido de Restituição objeto do presente processo (e sobre a questão
controvertida nos processos conexos).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
9
Em consulta à tramitação dos dois processos em tela, verifiquei que estão
na seguinte situação, na presente data:
Processo no 16561.720006/2011-42 (ano-calendário 2006): o Recurso
Especial apresentado pela autuada foi julgado em sessão de 06/02/2018
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que
conheceu do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do Acórdão 9101-003.418. A contribuinte foi
cientificada de tal decisão em 29/06/2018 e o processo encontra-se
localizado na DRF/SBC;
Processo no 13819.722690/2013-10 (ano-calendário 2008): em sessão de
julgamento de 12/04/2018, a 1a Turma da 3a Câmara do CARF prolatou o
Acórdão no 1301-002.981 (fls. 2.954/2.975 daqueles autos), em que: (i) por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício; e (ii) por
maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto pela
interessada. Cientificada de tal decisão em 04/07/2018, a Procuradoria da
Fazenda Nacional informou que não recorrerá. Os autos foram remetidos
em 05/07/2018 à DRF/SBC, para dar ciência à contribuinte.
Observo, assim, que a decisão prolatada pelo CARF no processo no
13819.722690/2013-10, por ser favorável à manifestante, implicará na
reconstituição do saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL para os períodos subseqüentes ao ano-calendário 2008, razão pela
qual proponho o retorno dos autos à unidade de origem para diligência a
fim de proceder, no sistema SAPLI, à aludida reconstituição, bem como
para informar os valores a título de saldo negativo de IRPJ e de base de
cálculo negativa da CSLL porventura disponíveis para utilização pela
contribuinte no ano-calendário 2012, em decorrência da mencionada
decisão.
A Fiscalização poderá realizar outras verificações e procedimentos que
entender cabíveis, relacionados aos objetivos da diligência ora solicitada,
nos limites do PAF. A seguir, deverá lavrar relatório consubstanciado das
verificações e procedimentos realizados.
Ao final dos trabalhos, a contribuinte deve ser cientificada da reabertura do
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, manifestar-se nos processos
objeto do presente despacho."
9. Em conseqüência da Diligência formalizada, a DRF/São Bernardo do Campo
formalizou a "INFORMAÇÃO FISCAL" de fls. 905/909:
"INFORMAÇÃO FISCAL
(...)
2. Em síntese, a diligência é para verificar se a decisão favorável ao
contribuinte proferida no Acórdão no 1301-002.981 - 3a Câmara/1a Turma
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
10
ordinária do CARF, na sessão de 12 de abril de 2018 (fls. 2954/2975 do
processo administrativo no 13819.722690/2013-10), repercutiria nos saldos
de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL disponíveis para
utilização no ano-calendário0 de 2012 e, em conseqüência, nos saldos
negativos de IRPJ e CSLL do mesmo ano-base.
(...)
3.4. Assim, mesmo considerando a decisão proferida pelo CARF no
processo Administrativo no 13819.722690/2013-10, a compensação de
prejuízo fiscal realizada pelo contribuinte na apuração do IRPJ Ano-
Calendário 2012 continua indevida, pois não restara saldo ao final do ano-
calendário 2011; não havendo, portanto, repercussão no indeferimento
do pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2012
(Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT no 129/2017 deste processo, fls.
270/272).
(...)
4.4. Assim, mesmo considerando a decisão proferida pelo CARF, a
compensação de Base de Cálculo Negativa de CSLL realizada pelo
contribuinte na apuração da CSLL Ano-Calendário 2012 continua indevida,
pois não restara saldo ao final do ano-calendário 2011; não havendo,
portanto, repercussão no indeferimento do pretenso crédito de Saldo
Negativo de CSLL ano-calendário 2012 (processo no 13819-722.543/2014-
12).
(...)”
10. A Cientificada, a interessada apresentou a MANIFESTAÇÃO de fls. 915/919,
que se transcreve, parcialmente:
(...)
Ao apreciar as razões de defesa aduzidas na Manifestação de
Inconformidade, a douta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) reconheceu a relação de
prejudicialidade demonstrada e considerou, inclusive, a decisão favorável
obtida pela Manifestante no bojo do processo no 13819.722690/2013-10. A
decisão foi assim consignada:
(...)
Ao cabo da diligência solicitada pela DRJ/RPO, a douta DRF/SBC acatou a
determinação das autoridades de julgamento no que diz respeito à
reconstituição do SAPLI, e, diante disso, cancelou os ajustes outrora feitos
em decorrência do crédito tributário lançado de ofício no bojo do processo
administrativo no 13819.722690/2013-10, que, como dito, foi julgado
favoravelmente à Manifestante.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
11
Em que pese a reconstituição parcial do SAPLI, nos termos exigidos pela
DRJ, a douta fiscalização, ao recompor os saldos de prejuízos fiscais até o
ano-calendário de 2012, concluiu que a decisão favorável obtida pela
Manifestante não seria suficiente para restabelecer o saldo negativo em
discussão nestes autos, posto que o saldo de prejuízos acumulados teria
sido integralmente consumido em 2011, conforme demonstrativo a seguir
reproduzido:
(...)
Além disso, cumpre à Manifestante objetar a conclusão da DRF/SBC, no
que tange à inexistência do saldo negativo de IRPJ relativo a 2012, posto
que a douta fiscalização embasou sua informação fiscal exclusivamente na
decisão proferida no processo no 13819.722690/2013-10, sendo que o
processo no 16561.720006/2011-42 não foi considerado (possivelmente
em virtude da decisão desfavorável proferida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF). Ocorre que, em face de tal decisão, a
Manifestante
impetrou
o
Mandado
de
Segurança
no5002440-
20.2018.4.03.6114, no qual obteve sentença favorável para CANCELAR o
lançamento de ofício decorrente do Autos de Infração (Doc. 01).
(...)
Sem prejuízo, portanto, do pedido já formulado na Manifestação de
Inconformidade apresentada em 15/05/2017, a Manifestante requer o
acolhimento de suas razões de defesa, devendo o presente caso continuar
sobrestado, até o encerramento da discussão na via judicial. De toda
forma, ad argumentandum, caso o colegiado entenda que não é o caso de
se sobrestar o julgamento, o presente caso deverá ser julgado
considerando o atual estágio do Mandado de Segurança no 5002440-
20.2018.4.03.6114, no qual há sentença determinando o cancelamento do
Auto de Infração que originou o processo no 16561.720006/2011-42.
(grifei)
Em sessão realizada em 17 de junho de 2019, a 6a Turma da DRJ/RPO declarou
improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que
o andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a
outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
12
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL.
A compensação de prejuízos fiscais (IRPJ) e de bases de cálculo negativas (CSLL)
limita-se ao valor do saldo disponível de períodos anteriores, devidamente
ajustado pelas alterações efetuadas em outros procedimentos fiscais, e pelos
julgamentos de 1a e 2a instâncias administrativas, quando for o caso.
Diante da insuficiência de saldo acumulado de prejuízos fiscais do IRPJ, que seria
aproveitado na redução da base de cálculo apurada no período de apuração,
mantém-se a glosa formalizada pelo Despacho Decisório questionado. (grifei)
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em 13/09/2019 (fls. 1.055), a
recorrente interpôs, no dia 14 do mês seguinte (fls. 1.060), o recurso voluntário de fls. 1.062 e ss.
Reprisou os argumentos contrários ao despacho decisório e aos relatórios de diligência.
Combatendo a decisão recorrida, alegou, em síntese:
Contudo, ainda que a douta DRJ/RPO tenha, de um lado, reconhecido a relação
de prejudicialidade no tocante ao processo administrativo no
13819.722690/2013-10, de outro lado, ignorou sentença proferida em primeira
instância judicial, nos autos do Mandado de Segurança no 5002440-
20.2018.4.03.6114, que determinou o CANCELAMENTO do lançamento objeto
do processo administrativo no 16561.720006/2011-42 (Doc.02), razão pela qual
seguiu reputando como insuficiente o saldo negativo pleiteado pela Recorrente
nos autos do presente processo administrativo. (grifei)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Sobre a matéria em litígio, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam
da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
13
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de
trinta dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e, também, do artigo
36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, a recorrente empregou pretenso saldo negativo de IRPJ, no valor
de R$ 28.894.943,16, referente ao ano-calendário 2012.
Consoante o defendido, atuam na formação do aludido saldo prejuízos fiscais de
períodos anteriores, compensados com o lucro real do período.
A Fazenda afirmou a inexistência de prejuízos anteriores, tendo em conta que
teriam sido absorvidos nos processos no 16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10, nos
quais foram autuados lançamentos de ofício em desfavor da recorrente.
A tese defensiva originária afirmou vício na motivação do despacho denegatório ora
recorrido – uma vez que fundamentado em efeitos ainda não definitivos de lançamentos de ofício
– e, subsidiariamente, pugnou pelo sobrestamento do feito, até a definitividade daqueles
lançamentos.
A autoridade julgadora de primeira instância determinou diligências para que o
eventualmente decidido naqueles processos de lançamento refletisse no caso em tela.
A conclusão das diligências foi no sentido de, no processo 13819.722690/2013-10,
haver decisão definitiva em favor da recorrente. Porém, tal fato não alcançaria o saldo negativo
objeto do p.p., uma vez que o prejuízo restaurado se exaure antes do ano-calendário 2012.
As diligências também concluíram pela existência de decisão da CSRF no processo
16561.720006/2011-42. Neste caso, em desfavor da recorrente.
A recorrente, impetrou mandado de segurança quanto ao lançamento autuado no
processo no 16561.720006/2011-42 e obteve provimento liminar, posteriormente confirmado
pela decisão de primeiro grau de fls. 920 e ss, que assim dispôs: “Posto isso, CONCEDO A
SEGURANÇA, determinando à Autoridade Impetrada que apure o preço de transferência nos
termos estabelecidos pela Lei no 9430/94, bem como proceda a anulação dos processos
administrativos nos. 16561.720006/2011-42 e 16643.720014/2014-21”.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
14
Insta salientar que a decisão mandamental está sujeita ao reexame necessário
(artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09).
Com base nas informações fiscais acima referidas, o colegiado da instância
inaugural decidiu por conferir efeitos às constatações da autoridade encarregada da diligência,
inclusive quanto ao processo provisoriamente anulado pelo Poder Judiciário. O relator da decisão
recorrida asseverou que não há previsão legal para o sobrestamento de um processo
administrativo tributário.
Merece reproche a decisão da DRJ.
Do que consta dos autos, resta claro que o processo no 16561.720006/2011-42
impacta no prejuízo fiscal de interesse do p.p., sendo certo que tal processo encontra-se ainda
sem efeitos definitivos.
Trata-se, assim, de situação típica de processos que se vinculam por decorrência,
consoante o que dispõe o artigo 47, § 1o, II, do RICARF (“§1o Os processos podem ser vinculados
por: (...) II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; (...)” (grifei)).
Situações como essa se amoldam ao que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC
estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
(...) (grifei)
Sendo assim, a solução adequada é o retorno dos autos à Unidade de origem, para
que se aguarde o deslinde do processo no 16561.720006/2011-42, que interfere no direito
creditório de interesse do presente processo. Após, que se promova a necessária análise do feito
fiscal pela autoridade fiscal, para que a análise do crédito seja reformulada à luz do que resultar
naqueles autos.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de origem elabore relatório circunstanciado sobre os impactos da decisão final –
tão logo ela ocorra – acerca do processo 16561.720006/2011-42.
É como voto.

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.816 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.720901/2017-03
15
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1128
DF CARF MF
Original